Tribunal: TJSP
Processo: 7003027-52.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Interposição de recurso especial pela defesa. Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Juízo de retratação. Inadimplemento da pena de multa. Extinção da punibilidade. Impossibilidade. Superação do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.519.777/SP após o julgamento, pela Suprema

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. Interposição de recurso especial pela defesa. Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Juízo de retratação. Inadimplemento da pena de multa. Extinção da punibilidade. Impossibilidade. Superação do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.519.777/SP após o julgamento, pela Suprema Corte, da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3.150/DF, firmando a compreensão de que a nova dicção do artigo 51, do Código Penal, após a edição da Lei no 9.268/96, não retirou da multa o seu caráter de sanção penal. ACÓRDÃO MANTIDO.